Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709378-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 149552080), que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a parte agravada, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., indeferiu, de plano, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica postulado pelo agravante. Sustenta o recorrente, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, enaltecendo que já foi proferida outra decisão interlocutória (ID 151396305), na qual o Juízo de origem determinou a suspensão do processo por 1 (um) ano, sendo certo que após este lapso deflagra-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). Afirma que já foram realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial da executada, ora agravada, para solver a dívida exequenda, mas todas foram inexitosas. Assevera ainda que o Juízo a quo desconsiderou a existência de relação de consumo entre as partes, pois entendeu que não foram demonstrados os indícios de abuso da personalidade jurídica da empresa recorrida. Defende o cabimento do incidente de acordo com o preceituado na norma consumerista (CDC, art. 28, § 5o), de modo a integrar os sócios da agravada nesta relação processual, respondendo o patrimônio daqueles pelo débito perseguido. Ao fim e ao cabo, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, IV e parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 44649903 e 44649904), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, sobretudo do risco ao resultado útil do processo. Ressalto que, de fato, na decisão de ID 51396305 já fora suspenso o curso do feito na origem pelo prazo de 1 (um) ano, ficando sobrestado o curso do prazo prescricional durante o interregno assinalado. Prima facie, já se tem consubstanciado o nítido perigo da demora na particular. Verifica-se também que a controvérsia gira em torno de uma relação de consumo, atraindo, portanto, a aplicação da teria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao caso vertente (CDC, art. 28, § 5o). Observa-se ainda foram realizadas reiteradas tentativas de penhora de bens e valores da empresa pelos sistemas de pesquisa postos à disposição da Justiça, todas em vão (v.g., ID 139717632), e que foi frustrada a tentativa de penhora de bens na sede da empresa, cujo atual endereço comercial se desconhece (ID 147292435), além de já ter sido determinado que a recorrente, diante da não indicação de bens passíveis de penhora, apresente planilha atualizada do valor do débito, bem como se manifeste sobre seu interesse na expedição de certidão de teor (ID 149552080). Nesse cenário, denota-se que o Juízo de primeiro grau indeferiu liminarmente o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que já se diligenciou no intuito de encontrar bens passíveis de constrição parta saldar a dívida em execução. Em uma análise rarefeita da demanda à luz da jurisprudência iterativa deste Tribunal de Justiça, identifica-se uma forte possibilidade de ocorrência de error in procedendo no particular tanto pelo indeferimento prematuro do aludido incidente, como pela não aplicação das normas protetiva do consumidor, especialmente no tocante à teoria menor teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (CDC, art. 28, § 5o), que se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (vide REsp 1.111.153/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/12/2012, DJe de 04/02/2013). A ver precedentes, cuja orientação deles emanada reforçam a probabilidade do direito vindicado pela agravante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1616482, 07118299620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "3 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido (Acórdão 1333059, 07510851720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Ou seja, "depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar". 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1346642, 07034795620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0706369-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 25/8/2021, DJe 8/9/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (AGI 0706918-46.2019.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 7/8/2019, DJe 15/8/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. Conquanto os agravantes sustentem que a sociedade executada teria indicado bens à penhora suficientes para a satisfação da dívida, a análise dos autos evidencia que, na verdade, estes foram indicados pela própria exequente, estando, entretanto, gravados com hipoteca, o que inviabiliza a sua utilização para fins de satisfação da dívida exequenda, já que essa modalidade de garantia é dotada de oponibilidade geral e confere ao credor hipotecário direito de preferência. 3. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 4. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e tampouco o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 5. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já durar quase dois anos, não houve ainda sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realiza o pagamento, não aponta bens seus efetivamente passíveis de penhora, nem colabora com o credor, já que as diligências por este pleiteadas não alcançaram o êxito esperado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1191764, 07079741720198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, constata-se, ao menos em tese, a possibilidade de provimento do recurso, devendo o prosseguimento da execução em face dos sócios da agravada. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual o recorrente faz jus à obtenção da tutela de urgência vindicada. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, até ulterior julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator